Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.
2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
3. Ausentes documentos que comprovem ofensa à dignidade da devedora e à subsistência própria e de sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.
4. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo legítima a penhora de valores existentes em caderneta de poupança para seu pagamento.
5. Recurso conhecido e provido.